Tribunal: STF
Processo: HC 203361
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 669.748/RJ, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente, preso preventivamente, foi condenado, em primeira instância, à pena de 13 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto nos arts. 33, caput, e § 1º, 1,1 e III; e 34 da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal.
    3. Inconformada, a defesa interpôs apelação, tendo o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negado provimento ao recurso.
    4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no STJ (HC 669.748/RJ). O Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu o pedido de liminar. 
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer a concessão da ordem “para o fim de ser revogado o decreto prisional em desfavor do paciente, ainda que com aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP”. Para tanto, aponta “violação de domicílio pelos policiais civis que realizaram sua prisão em flagrante” e a ausência dos requisitos ensejadores da custódia cautelar.
    6. Decido. 
    7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.
    8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Dou especial relevância às seguintes passagens da decisão impugnada:
    “[...] os elementos dos autos afastam, à primeira vista, a plausibilidade jurídica do direito tido como violado, sobretudo em razão de o Juiz de primeira instância ter apontado, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar ‘a gravidade em concreto do crime, em que os policiais teriam arrecadado quase 6 kg de maconha, cuja forma de acondicionamento é indicativa de traficância, ainda mais diante dos demais bens encontrados, como balanças e sacos, não se ignorando existir possível reiteração criminosa já que o indiciado teria declarado; que vende drogas inclusive por aplicativo para ‘clientes de maior poder aquisitivo’. 
    Ademais, quanto à alegação de violação de domicílio, convém anotar que a análise do tema mostra-se inadequada para este momento processual – visto que exige informações da autoridade apontada como coatora –, devendo ser analisado em momento oportuno pelo órgão colegiado, quando serão minuciosamente examinados os fundamentos embasadores da pretensão.”
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator